Tribunal: TJES
Processo: 5000159-89.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000159-89.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO MAXIMA S.A.
RECORRIDO: ANTONIO CARLOS GUILHERME DE JESUS
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DE N.º 5000159-89.2025.8.08.0030

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO MAXIMA S.A.

RECORRIDO:
ANTONIO CARLOS GUILHERME DE JESUS
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA E DA PRESTAÇÃO DA INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESCONTOS EFETUADOS INDEVIDAMENTE. DEVER DE REEMBOLSAR EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO E ADEQUADAMENTE FIXADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Trata-se
de recurso inominado interposto
por
BANCO MÁXIMA S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado. A
decisão
condenou o recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais em dobro, na quantia de R$ 1.575,00, e indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00, decorrentes do vício de consentimento e da ausência de informação na contratação do empréstimo.

2.
Nas razões do recurso, o recorrente sustenta, em síntese, a regularidade da contratação, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, requereu o reembolso na forma simples e a redução do valor fixado a título de reparação por danos morais.

3.
Inicialmente, ressalta-se que a relação consumerista ficou caracterizada, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e o recorrente como fornecedor, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Assim, a inversão do ônus da prova é adequada, conforme o art. 6º, inciso VIII, do CDC, cabendo ao recorrente demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, como autoriza o art. 373 do Código de Processo Civil.

4
.
Adentrando ao mérito, a análise documental evidencia que, embora tenha sido apresentado o contrato acompanhado de documento pessoal da parte autora, a instituição financeira não demonstrou ter repassado, de forma clara e adequada, todas as informações essenciais sobre a natureza do contrato firmado. Esse ônus lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC. Trata-se de uma prática habitual no mercado financeiro a celebração de empréstimos na modalidade de cartão de crédito consignado, sem que o consumidor tenha real compreensão do que está contratando, sendo induzido a acreditar que se trata de empréstimo consignado tradicional.

5
.
Destaca-se que o cartão consignado apresenta tarifas e encargos mais onerosos, o que demonstra a falta de razoabilidade na sua pactuação, já que a parte manifesta a intenção de obter um simples empréstimo. É ilógico presumir que o consumidor, desejando condições mais vantajosas, optaria por uma forma contratual mais onerosa e prejudicial.

6
.
Além disso, observa-se, conforme as faturas anexadas pela própria recorrente, que
não houve utilização do cartão em compras ou transações comerciais.
Isso reforça a conclusão de que
o produto financeiro contratado não foi o desejado pela parte autora, não tendo sequer cumprido sua finalidade, o que compromete a validade da contratação diante da ausência de consentimento livre e informado.

7.
A
condenação ao reembolso em dobro pelos valores indevidamente descontados
conforme determinado na sentença conforme prevê o art. 42, parágrafo único, do CDC na
está
acertada,
independentemente da comprovação de má-fé do recorrente. Isso porque, conforme o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
“a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020”.

8.
Ademais, a situação configura dano moral
in re ipsa
, uma vez que os descontos indevidos nos proventos da parte autora, decorrentes de uma contratação não desejada, ultrapassam o mero aborrecimento ou simples inadimplemento contratual. Isso revela a violação à esfera moral da consumidora e, por isso, justifica a reparação pelos danos extrapatrimoniais.

9.
O valor fixado a título de danos morais encontra-se em consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional e razoável diante das circunstâncias apresentadas na inicial, sobretudo pela quantidade de descontos. Assim, deve ser mantido o
quantum
compensatório de R$ 5.000,00.

10. Por derradeiro, registra-se que a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos de valores irrisórios ou exorbitantes, conforme determina o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

11
.
Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada
por
seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização do
TJES
.

12
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)